Tribunal: TJDFT
Processo: 0737507-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EMPREGO DE ARMA (FACA) E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. “MODUS OPERANDI”. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo concurso de agentes e emprego de arma; e na reiteração delituosa, haja vista o paciente ter se envolvido recentemente na prática de outro crime, ainda que não haja condenação definitiva, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, que, por sua vez, também é argumento idôneo para amparar um decreto de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. As eventuais c0ndições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
4. O sistema prisional do Distrito Federal adota mecanismos necessários para o resguardo da saúde dos acautelados, inclusive se valendo de insumos para o tratamento de doenças de cunho psicológico, como a alegada pelo ora paciente, cuja demanda poderá ser formulada ao Juízo da Execução Penal.
5. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras hipóteses, de presos inseridos no grupo de risco (artigo 4o, inciso I, alínea “a”) e de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”). No presente caso, entretanto, não há como afastar a determinação da medida cautelar extrema.
6. Ordem denegada.